Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-70.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA LIMITAÇÃO OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS.
Sentença que julgou improcedente a demanda. Irresignação do autor. Acolhimento. Demonstrado o superendividamento do consumidor em razão da celebração de diversos mútuos bancários, é

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA LIMITAÇÃO OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS.
Sentença que julgou improcedente a demanda. Irresignação do autor. Acolhimento. Demonstrado o superendividamento do consumidor em razão da celebração de diversos mútuos bancários, é devida a limitação das prestações mensais a 30% de seus rendimentos líquidos. Natureza alimentar do proventos auferidos. Proteção do mínimo existencial. Precedentes jurisprudenciais.
Ação de procedimento comum julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000952-70.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante THIAGO MARIANO,
são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-70.2019.8.26.0462 -Voto no 507
2
VOTO No 507
APELAÇÃO No 1000952-70.2019.8.26.0462
COMARCA: Poá
APELANTE: Thiago Mariano (Justiça Gratuita)
APELADOS: Banco do Brasil S/A e Banco Santander S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr.Valmir Maurici Junior
CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA LIMITAÇÃO OS
DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO ANTE O
CARÁTER
ALIMENTAR
DOS
VENCIMENTOS
PERCEBIDOS.
Sentença que julgou improcedente a demanda. Irresignação do
autor. Acolhimento. Demonstrado o superendividamento do
consumidor em razão da celebração de diversos mútuos bancários,
é devida a limitação das prestações mensais a 30% de seus
rendimentos líquidos. Natureza alimentar do proventos auferidos.
Proteção do mínimo existencial. Precedentes jurisprudenciais.
Ação de procedimento comum julgada improcedente. Sentença
reformada. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a fls.
190/194, que jugou improcedente em ação revisional de empréstimo bancário, condenando
o vencido ao pagamento as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atribuído à causa, observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Nas razões de apelação, o autor sustenta que os descontos
relacionados aos empréstimos bancários celebrados com os requeridos superam o patamar
de 30% sobre o rendimento líquido, comprometendo a própria subsistência, em razão de
superendividamento. Postulou, por fim, a procedência da ação para a observância do
referido percentual, reparido em igual porporção entre a instituições financeiras requeridas.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 28/29).
Contrarrazões a fls. 211/231 e 250/267.
É o relatório.
O inconformismo comporta provimento.
Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-70.2019.8.26.0462 -Voto no 507
3
consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
No caso, verifica-se que a soma dos descontos e retenções mensais
decorrente dos três empréstimos superam o patamar de 30% dos rendimentos do autor,
servidor Púbico Estadual. Ainda que não haja disposição expressa legal que verse sobre o
superendividamento do consumidor decorrente da soma de vários mútuos, deve ser
respeitada a finalidade da Lei 10.820/03, no sentido de preservar 70% da renda do
consumidor para a garantia de seu mínimo existencial.
Portanto, é abusiva a prática bancária que compromete mais de
30% da renda do consumidor, por meio de descontos e retenções diversas, ainda que
nominalmente o empréstimo consignado respeite a margem legal.
Vale lembrar que o comprometimento do salário para quitação dos
contratos de empréstimo acima do previsto em Lei, priva o devedor e sua família de manter
a própria subsistência. Deveria o banco verificar, no ato da concessão do crédito, se existia
ou não outros empréstimos feitos pelo correntista, de modo que tal análise não pode ser
desconsiderada para não onerar de maneira excessiva o devedor.
No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
Apelação Ação de revisão contratual, cumulada com pedido
de tutela antecipada Procedência parcial Empréstimo
consignado Limitação dos descontos das prestações dos
contratos em 30% dos vencimentos salariais líquidos da
autora Admissibilidade desta limitação Contrato firmado
pela correntista que prevê mencionado desconto Previsão
admissível, em princípio, devendo, contudo, ser limitada, face
ao caráter alimentar do salário Sentença mantida Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1002343-28.2017.8.26.0366, 14a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Tiago de Siqueira, j. 09/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-70.2019.8.26.0462 -Voto no 507
4
Ação de revisão contratual de empréstimo pessoal.
Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Apelação
do banco. A liberdade de contratar encontra limites na
dignidade da pessoa humana. Percentual de 30% de desconto
dos vencimentos em consonância com o entendimento desta
Corte e do STJ. Precedentes. Limite consignável. Descontos
referentes ao crédito consignado que avançam sobre quantias
indispensáveis à subsistência da consumidora. Astreintes.
Viabilidade da fixação de multa no caso de descumprimento
de determinação judicial por parte da instituição bancária.
Precedentes do STJ. Doutrina. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação no 1005384-48.2017.8.26.0157,
Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 29/11/2018).
Os documentos juntados com a petição inicial revelam que, além
dos descontos em folha de pagamento (no total de R$ 1.128,29), existem descontos
incidentes diretamente sobre a conta corrente do autor (R$ 143,31, R$ 235,89 e R$ 775,36)
que, se somados, atingem o montante de R$ 2.282,29, representando elevado percentual
sobre os vencimentos líquidos auferidos (R$ 3.627,25), em prejuízo da própria subsistência
(fls. 14/16 e 43/44).
Desta forma, o total dos descontos efetuados pelos correqueridos,
R$ 1.379,31 Banco do Brasil e R$ 885,43, Banco Santander, superam, e muito, o patamar
de 30%, representando, aproximadamente, 60% do rendimento líquido auferido pelo autor.
Por outro lado, registre-se que o pedido de adequação das deduções
a 30% sobre os rendimentos líquidos, observa entendimento consolidado na jurisprudência
e não tem a finalidade de exonerar o autor de sua responsabilidade patrimonial decorrente
dos mútuos celebrados, mas apenas conferir-lhe o alongamento da dívida em razão do
superendividamento. As cobranças não são indevidas em si, mas foram declaradas abusivas
diante de circunstâncias concretas e com objetivo exclusivo de proteger um mínimo
existencial ao consumidor.
Portanto, a procedência da ação é medida de rigor para adequar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000952-70.2019.8.26.0462 -Voto no 507
5
descontos mensais objeto dos contratos de mútuo celebrado com os requeridos, ao total de
30% sobre os rendimentos líquidos do autor, limitados a 15% para cada uma das
instituições financeiras requeridas.
Por fim, em razão da sucumbência os requeridos deverão arcar com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o montante atribuído à causa, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator